Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712955-81.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXSANDER LEONARDO NETO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Alexsander Leonardo Neto da Silva contra a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos da ação penal no 0712955-81.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 52296299). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (ID 52296187): “[...] No dia 12 de abril de 2022, por volta de 16h45, na QR 604, Conjunto 04, via pública, em frente à casa 05, Samambaia Norte, Samambaia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada popularmente conhecida como maconha, envolta em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 727,38g (setecentos e vinte e sete gramas e trinta e oito centigramas) . Policiais militares realizavam patrulhamento na QR 604, Conjunto 04, quando avistaram o condutor de uma motocicleta, possivelmente Honda/CG, de cor preta, entregando para o denunciado um objeto quadrado, de cor escura. Ato contínuo, o denunciado caminhou (cerca de nove passos) em direção ao veículo VW/Gol de placa DMG0A63, e arremessou o objeto que lhe fora entregue na parte de trás desse veículo. Em razão da conduta suspeita, os castrenses decidiram abordar os envolvidos. Ao avistar a viatura policial, o motociclista evadiu-se. Recuperado o objeto dispensado pelo denunciado, verificou-se tratar de uma grande porção de maconha, em forma de tijolo [...]”. Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima. Foi indeferido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ao réu foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 52296299). O réu foi intimado da sentença e não quis recorrer (ID 52296305 - Pág. 1). A Defesa técnica interpôs recurso de apelação (ID 52296308). Nas razões recursais (ID 52296308 - Pág. 2/18), pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que não existem provas da traficância, ou a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006, no grau máximo de 2/3 (dois terços); a fixação da pena no mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso (ID 52296311). Parecer da ilustre Promotora de Justiça em Substituição, Dra. Isabel Cristina Augusto de Jesus, pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 53169532). É o breve relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. De início, vale salientar que o artigo 593 do Código de Processo Penal[1] estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação. No caso em tela, o advogado do Núcleo de Prática Jurídica/UDF, Dr. Felipe Renan Sousa Lima, manifestou ciência da sentença em 27/07/2023, conforme petição de ID 52296301 - Pág. 1. Por sua vez, o acusado foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 16/09/2023 e cientificado do prazo legal de 05 (cinco) dias para interposição de recurso, todavia manifestou interesse em não recorrer (certidão de ID 52296305 - Pág. 1). Logo, considerando que o advogado já tinha dado ciência da sentença e o acusado foi intimado pessoalmente em 16/09/2023, o prazo para recorrer começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 18/09/2023 (segunda-feira) e terminou no dia 22/09/2023 (sexta-feira). Isso porque, a contagem do prazo de interposição do recurso da defesa no Processo Penal se inicia a partir da última intimação, seja do próprio réu ou do seu defensor. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: "[...] 1. A fluência do prazo para a interposição do recurso da defesa inicia-se da última intimação, seja ela do réu ou de sua Defesa Técnica. [...]" (Acórdão 1694719, 07220410720218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "[...] I - De acordo com o disposto no art. 392 do CPP, em caso de sentença condenatória, é obrigatória a intimação do defensor e do réu e o termo inicial para a contagem do prazo recursal deve ocorrer a partir da última intimação, sendo indiferente a ordem da comunicação. Assim, se a Defesa interpôs recurso de apelação antes que tivesse sido regularmente intimada da sentença e o réu, por sua vez, o réu apelou por termo no momento de sua intimação pessoal, o apelo deve ser considerado tempestivo. [...]" (Acórdão 1628415, 07123055320218070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "[...] 1. O termo de apelação da defesa deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 593 do Código Penal, começando a correr, em se tratando de réu preso, a partir da última intimação, seja do réu ou de seu advogado constituído. [...]" (Acórdão 1352466, 07015112220208070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, verifica-se que o recurso de apelação somente foi interposto no dia 06/10/2023 (ID 52296308 - Pág. 1), restando, assim, evidente sua intempestividade. Dessa forma, deve ser negado seguimento ao apelo monocraticamente, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]”. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do recurso de apelação, diante de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador